Tribunal: TJMT
Processo: 1024975-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024975-70.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VERANUBIA BORGES FERREIRA - ME - CNPJ: 26.594.697/0001-60 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), NICEIA MARIA LEITE - CPF: 029.552.558-40 (APELADO), JOSE LUIS MALHEIROS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 961.077.741-49 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA E MORAIS. CONTRATO DE ESTUDO PRELIMINARES PARA VIABILIZAÇÃO DE OBRA COM ENTREGA DOS PROJETOS. PAGAMENTO INTEGRAL DOS SERIÇOS. PROJETOS NÃO ENTREGUES DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. PROJETOS ENCAMINHADOS SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA NÃO COMPARECEU PARA APROVAR O PROJETO NÃO COMPROVADO. OFENSA AO ART. 373, II DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. ARTIGO 14 DO CDC. FALHA NO SERVIÇO DA EMPRESA. PRINCÍPIO DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

2. Configura falha no serviço da empresa a não entrega do projeto entabulado dentro prazo, mormente quando não há nenhuma justificativa.

3. No caso dos autos a empresa apelante não comprovou que convocou a autora para reunião com o objetivo de aprovar o projeto.

4. O fornecedor de serviços responde independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

5. Como os trabalhos para execução do projeto foram pagos, a sua inexecução dentro do prazo caracteriza dano material a ser indenizado.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Veranúbia Borges Ferreira – ME
(Id. 58655494),

contra sentença proferida nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais no 1024975-70.2017.8.11.0041, ajuizada por Nicéia Maria Leite pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

que
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao ressarcimento à autora do valor de R$ 33.549,70, a ser devidamente atualizado pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela componente de referido valor, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Ante a sucumbência recíproca a sentença condenou as partes
na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformada, a empresa Apelante requer a reforma da sentença sob os seguintes argumentos:
1)
a parte apelada não compareceu para aprovar o projeto;
2)
não há como condenar a parte apelante a devolver todo o valor pago porque
foi entregue o projeto arquitetônico e seus complementares, inclusive luminotécnico e emitida a CAU/MT, em nome da projetista arquiteta.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de julgar improcedente os pedidos inicias, de forma sucessiva pugna pela redução do valor a ser ressarcido a título de danos materiais.

Contrarrazões ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 58655501).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Niceia Maria Leite ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais em face de Veranubia Borges Ferreira – ME, aduzindo que entabulou o Contrato de Estudos Preliminares de Viabilização de Empreendimento com a empresa requerida em 17/04/2015, tendo como objeto a execução de estudos para obra com área construída de 250 m2 em terreno urbano de propriedade da autora.

Narrou que, a execução do serviço se daria em duas fases. A primeira fase seria dividida em duas etapas: a) assessoria, sem ônus, para obtenção de financiamento; b) apresentação de Projeto Esquemático Arquitetônico que abrangeria Estudos Preliminares de Luminotécnica e Elétrico, Planta Baixa, Perspectiva de Fachada, dentre outros. Já a segunda fase seria a elaboração do projeto arquitetônico, estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico com telefonia, TV e lógica, da retirada das autorizações para construção do empreendimento e da cotação de orçamentos

Sustentou que efetuou o pagamento integral no valor de R$ 33.549,7, todavia empresa requerida não executou nenhuma das fases.

Ao final pugnou a condenação da requerida a pagar a importância de R$ 33.549,70, devidamente atualizado, a título de danos materiais, bem como a pagar o valor de R$20.000,00 a título de danos morais.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação (Id. 58653492) sustentando que na primeira etapa do contrato, foi dada toda a assessoria ao desenvolvimento do início do projeto, no que se diz respeito às documentações necessárias para a regulamentação do imóvel e quanto à segunda etapa, esta contemplava a elaboração e apresentação do Projeto Esquemático Arquitetônico, Projetos Complementares e Confecção de relatório de estimativa de custos do empreendimento e referido projeto arquitetônico foi elaborado conforme estabelecido no contrato.

Afirmou que a autora descumpriu o contrato, porquanto deveria comparecer pessoalmente sempre que convocada às reuniões pré-agendadas pela empresa requerida para poder opinar e aprovas os trabalhos. Requereu a improcedência da ação.

A contestação foi impugnada e as partes intimadas para especificarem as provas pretendidas, realizou-se a audiência de instrução e julgamento.

Após, os autos foram conclusos e sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em determinar se a parte autora/apelada faz jus a receber indenização em decorrência de falha na prestação de serviço da empresa apelante.

A hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que que a parte autora/apelada encontra-se abarcada pelo conceito normativo positivado nos arts. 2o da Lei no 8.078/90 e, igualmente, a parte ré/apelante subsume-se ao conceito especial do art. 3o do referido diploma legal.

Assim, no caso dos autos incide o artigo 14 do CDC que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

É cediço que em se tratando de responsabilidade objetiva, não há provar a culpa, bastando, para caracterização do dever de indenizar que seja demonstrado o defeito do serviço, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Resta incontroverso nos autos, que as partes entabularam contrato visando a execução de estudos para obra com área construída de 250 m2, em terreno urbano de propriedade da autora, bem como que a parte autora/recorrida pagou a integralidade do valor entabulado (Ids. 58653478).

A empresa apelante argumenta que a parte apelada não compareceu para aprovar o projeto, e, por esse motivo o projeto só foi entregue em 2017.

Da análise do contrato entabulado entre as partes (Id. 58653479), verifico que o parágrafo quarto da cláusula 1a estabelece que:

“[...] Para a consecução dos serviços descritos no parágrafo 3o (Etapa 2 da Primeira Fase) da cláusula 1a do presente contrato, o CONTRATANTE [parte autora/apelada]
se comprometer a comparecer pessoalmente sempre que convocado às reuniões pré-agendadas pela CONTRATADA
, a fim de opinar e aprovar os estudos que serão apresentados em prol da viabilização de seu empreendimento. [...]” (Destaquei).

Todavia, ao verificar os documentos colacionados nos autos pela empresa apelante (Id. 58653494 e ss) não identifico nenhum apto a comprovar que houve convocação da parte apelada para reuniões com o objetivo de aprovar o projeto.

É certo que foram encaminhados e-mails, porém
em nenhum deles havia convocação para a aludida reunião
,

de forma que não se configura no caso dos autos a exceção do contrato não cumprido.

Portanto, a
tese da empresa apelante de que a apelada não compareceu para aprovar o projeto não se sustenta,
isso é assim porque a
empresa recorrente não conseguiu provar o alegado, não juntou nos autos documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que a

recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

[...]

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, afasta-se a tese de que a parte apelada não compareceu para aprovar o projeto,
restando

comprovado que inexiste inadimplemento ou culpa da parte apelada
, motivo pelo qual não há incidência do art. 476 do CC.

Igualmente a recorrente sustenta que não pode ser condenada a devolver todo o valor pago pela apelada, pois entregou o projeto arquitetônico e seus complementares, inclusive luminotécnico e emitiu a CAU/MT em nome da projetista arquiteta.

Acerca desse ponto, verifico que o contrato foi firmado no dia 17 de abril de 2015 (Id. 58653479) e o “Briefing residencial” foi realizado no dia 20 de abril de 2015 (Id. 58655451), porém somente em fevereiro de 2016 (Id. 58653498 e seguintes) constam e-mails encaminhados pela arquiteta à autora/apelada com esboços de projetos parciais.

Ocorre que, o contrato estabeleceu em sua cláusula 4o os prazos para execução do projeto, sendo de 25 (vinte e cinco) dias úteis para apresentar a preliminar da planta baixa, contados a partir da apresentação do “briefging”, e, em caso de pedido de alteração pela contratante/apelada a contratada/apelante teria mais 15 (quinze) dias úteis de prazo para apresentar novamente o estudo. Sendo os demais prazos decorrentes desse primeiro.

Destarte é incontroverso que
a parte apelante se tornou inadimplente em relação a parte apelada
, até porque para apresentação da planta baixa não havia a necessidade de convocação da parte apelada, e, mesmo assim a empresa recorrente não cumpriu com o prazo de 25 (vinte e cinco) dias úteis.

Não há se falar em descumprimento de obrigação contratual pela autora,
inexistindo nos autos justificativa da recorrente para o descumprimento dos prazos contratuais da primeira fase do projeto
, e nem da segunda, que dependia da finalização da primeira etapa.

Após idas e vinda, a autora, em 19 de abril de 2017, cerca de 2 (anos) após a assinatura do instrumento entrou em contato com o Sr. Maykol, funcionário da empresa apelante, afirmando que havia pago todo o projeto, mas até aquela data o mesmo não lhe fora entregue, informou ainda que, por ora, não iria construir, pois vendeu o terreno, porém, mesmo tendo vendido o terreno requereu o projeto completo com CD e impresso. Tendo o funcionário informado que iria providenciar (Id. 58653480, pág. 1-3).

Vê-se, portanto, que mesmo passados 2 (anos) da contratação e ainda que tenha vendido o terreno, a parte autora requereu tão somente o projeto pelo qual havia pago, até aquele momento a autora não tinha pugnado pela restituição do valor pago, tal situação afasta qualquer alegação de má-fé ou dolo da parte apelada, por conseguinte, não há falar em incidência do art. 150 do CC.

No dia 27 de abril de 2017, a parte autora/apelada novamente entrou em contato, eis que o projeto não foi entregue, o funcionário respondeu “Amanhã estará pronto” (Id. 58653480, pág. 2).

Porém, mais uma vez a empresa recorrente nada fez, o que levou a parte autora a contatar, no dia 15 de junho de 2017, o Sr. Maykol respondeu que iria cobrar o setor de engenharia.

Tal relato devidamente comprovado pelos “prints” da troca de mensagens comprova com clareza hialina a falha na prestação de serviço da empresa recorrente que até então não tinha entregado o projeto, mesmo estando devidamente quitado.

Assim, em 15 de agosto de 2017 a parte autora ajuizou esta ação buscando o ressarcimento do valor que pagou pelo projeto não entregue, e somente após o ajuizamento desta ação e da citação que se deu em 05/10/2017 é que a empresa recorrente,
em novembro de 2017
,
quando já ciente da ação
, encaminhou o projeto à recorrida.

Nesse contexto, não há como acolher a tese da recorrente de que entregou parte dos projetos, porquanto com o ajuizamento da ação a recorrida deixou claro que não havia mais interesse no projeto, que repise-se só foi encaminhado após a autora pugnar em juízo pela restituição dos valores pagos.

Assim, evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa apelante, a indenização é medida que se impõe, devendo a mesma restituir a integralidade dos valores pagos, nos termos do que foi determinado na sentença, a qual é mantida em todos os seus termos.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11o do NCPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021